Tribunal: STF
Processo: Rcl 45464
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática por meio da qual neguei seguimento à reclamação ante à ausência de indicação de paradigma; pela matéria discutida estar preclusa, dentre outros fundamentos (documento eletrônico 6).
    O embargante pugna pela reforma de decisão, ao argumento de que:
    “[...] os Embargos têm efeitos modificativos haja vista que se trata de Recurso, neste diapasão cabe a V.Exa mandar processar no órgão próprio a reclamação correcional nos termos do petitório inicial, sendo certo que na Reclamação correcional está provado através de perito judicial , que o expert que efetivou o trabalho técnico foi presidente das OAB secção Pinheiros, é de notar-se ainda que a Embargante prestou serviços advocatícios durante 10 anos para empresa Embargada sendo certo que neste período houveram 13 contratos de honorários sem que houvesse litígio entre as partes.
    No décimo quarto contrato escrito a Embargada rescindiu, unilateralmente, a relação contratual que mantinha coma Embargada, sem contudo, pagar a importância levantada pelo perito judicial.
    No que tange a nulidade da Sentença V.Exa declarou que a Embargante na época oportuna deveria ter interposto recurso cabível, É de notar-se que foi interposto recurso, V.Exa de ixando de solicitar a remessa dos autos principais para este tribunal, obviamente não teve condições de apreciar a Apelação interposta pela embargante e vários outros recursos sucedâneo que provam o inconformismo da embargante” (pág. 3 do documento eletrônico 7).
    É o relatório. Decido.
    Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos de declaração são manifestamente inadmissíveis.
    O embargante busca apenas o reexame da matéria.
    Com efeito, o entendimento desta Corte é no sentido de que os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma de atos decisórios, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes deste Supremo Tribunal Federal:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL (CPC , ART. 1.022) PRETENDIDO REEXAME DA CAUSA CARÁTER INFRINGENTE INADMISSIBILIDADE NO CASO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE REVESTEM, ORDINARIAMENTE , DE CARÁTER INFRINGENTE.
    Não se revelam cabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão, contradição ou erro material (CPC, art. 1.022) vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes” (Rcl 28.020 AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello - grifei).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
    1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado.
    2. Ausência de vício justificador da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.
    3. Embargos de declaração rejeitados” (Rcl 31.260 ED-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber). 
    Na espécie, o que se tem é mero inconformismo do embargante com o resultado que não lhe foi favorável. Ao contrário do que sustenta, não há omissão ou erro a serem sanados, uma vez que a decisão deixa claro que 
    “[...] o reclamante não indicou o paradigma desta Corte que teria sido violado, bem como deixou de especificar, com precisão, a decisão que supostamente o afrontou. 
    Verifico, ademais, que os fatos narrados na petição inicial são os mesmos já apresentados para apreciação deste Supremo Tribunal, e analisados na Rcl 37.652-AgR/SP, de minha relatoria, configurando, assim, a preclusão da matéria. 
    Naquela ocasião, neguei seguimento à referida reclamação em acórdão assim ementado: 
    ‘AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF EM JULGAMENTO DE AGRAVO QUE INADMITIU RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM TEMA NO QUAL NÃO HÁ REPERCUSSÃO GERAL. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. A análise da reclamação proposta foi exauriente, respeitados os estreitos limites desse meio processual, como se pode verificar no documento eletrônico correspondente. 
    II - O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o agravo interno, apenas exerceu competência prevista em lei. Conclui-se, portanto, que em nenhum momento usurpou a competência desta Corte. Em verdade, a autoridade reclamada exerceu competência própria, conferida pela Constituição e pelo CPC, de forma correta e irreparável. 
    III - O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas. 
    IV Agravo regimental a que se nega provimento’. 
    O acórdão acima transcrito transitou em julgado em 23/3/2020. 
    Ressalto, por oportuno, que a jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ação rescisória (RTJ 168/718, Rel. Min. Carlos Velloso). 
    Quanto ao alegado equívoco da sentença, o reclamante deveria ter interposto/oposto o recurso cabível, no tempo devido. Assim, ocorreu a preclusão também com relação a esta alegação. 
    No que se refere à suposta nulidade do acórdão proferido pela Segunda Turma na Rcl 3.652-AgR/SP, igualmente a alegação não procede. 
    O reclamante sustenta que o Superior Tribunal de Justiça é parte nos autos, portanto a competência para analisar a questão seria do Plenário deste Tribunal. 
    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil/2015. 
    Lê-se do art. 156 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal: 
    ‘Art. 156. Caberá reclamação do Procurador-Geral da República, ou do interessado na causa, para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões’. 
    Assim, independente de qual seja o órgão jurisdicional prolator da decisão que, em tese, teria violado a competência ou a autoridade das decisões desta Corte, é passível de questionamento na via reclamatória. 
    O parágrafo único do art. 161 do RISTF dispõe que O Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal, como era o caso da Rcl 37.652-AgR/SP. Acrescento que a competência para julgar o recurso interposto contra essa decisão é da Turma a qual está vinculado o Ministro relator. 
    Nesse contexto, observo que não há qualquer nulidade no acórdão proferido pela Segunda Turma desta Corte na Rcl 37.652-AgR/SP” (págs. 2; e 4-5 do documento eletrônico 14 - grifei). 
    Isso posto, rejeito os embargos de declaração (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 26 de março de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator